Tribunal: TJSP
Processo: 1541209-71.2015.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2014 - Município de São Paulo - Sentença extintiva do feito diante do reconhecimento da inexigibilidade do tributo - Valor atribuído à causa inferior ao limite legal do art. 496, § 3o, II, do CPC/2015, a inviabilizar o processamento do Reexame Necessário - Irresignação municipal improcedente - Exceção de Pré-Executividade

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2014 - Município de São Paulo - Sentença extintiva do feito diante do reconhecimento da inexigibilidade do tributo - Valor atribuído à causa inferior ao limite legal do art. 496, § 3o, II, do CPC/2015, a inviabilizar o processamento do Reexame Necessário - Irresignação municipal improcedente - Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária - Meio processual adequado a tanto - CDHU - Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal - Atuação deficitária, sem visar ao lucro - Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% - Inexistência de concorrência com entes privados - Cabimento da concessão de imunidade - Sentença mantida - Sucumbência recursal - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO
PAULO,
é
apelado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090
Apelante / Recorrente: Municipalidade de São Paulo e outro / Juízo Ex Officio
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - CDHU
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Felipe de Melo Franco
VOTO No 10091
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Execução
Fiscal - IPTU do exercício de 2014 - Município de São
Paulo
-
Sentença
extintiva
do
feito
diante
do
reconhecimento da inexigibilidade do tributo - Valor
atribuído à causa inferior ao limite legal do art. 496, § 3o, II,
do CPC/2015, a inviabilizar o processamento do Reexame
Necessário - Irresignação municipal improcedente -
Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o
direito da executada à imunidade tributária - Meio
processual adequado a tanto - CDHU - Sociedade de
economia mista que desempenha função eminentemente
estatal - Atuação deficitária, sem visar ao lucro -
Participação societária do Governo do Estado de São Paulo
é de 99,9% - Inexistência de concorrência com entes
privados - Cabimento da concessão de imunidade - Sentença
mantida - Sucumbência recursal - Apelação não provida.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de São Paulo em face de r. sentença (fls. 89/92) que, em
Execução Fiscal promovida pelo ente público contra a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU,
acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada para: a)
extinguir o feito, diante do reconhecimento da inexigibilidade de IPTU, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090 -Voto no
3
termos dos artigos 803, inciso I, 783 e 485, inciso IV, todos do Código de
Processo Civil; b) condenar a exequente ao pagamento de custas e despesas
processuais, devidamente corrigidas desde os efetivos desembolsos, e de
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da execução, a teor do
art. 85, §§ 2o e 8o, também do CPC, devidamente corrigidos até o efetivo
pagamento, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e; c)
encaminhar os autos, na hipótese do valor da execução superar o de alçada, a
este E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.
Alega a insurgente que a apelada não é órgão
administrativo, mas dotada de personalidade jurídica própria e diversa do
Estado, o que afasta seu enquadramento no art. 150, inciso VI, “a”, da
Constituição Federal, além do que não é autarquia ou fundação para se
beneficiar do § 2o do mesmo dispositivo constitucional. Defende, nesse passo,
a aplicação do art. 173, § 2o, da CF, o qual veda a concessão de benefícios
fiscais às empresas públicas e sociedades de economia mista, como já
reconhecido pelo Excelso Pretório. No tocante, d'outra banda, à isenção
conferida pela Lei Municipal no 14.865/08, igualmente almejada pela recorrida
em seu incidente processual, sustenta tratar-se de benefício condicionado e,
portanto, concedido em caráter individual e não geral, a teor do art. 179 do
CTN, descabendo dela cogitar no presente caso à medida em que
desacompanhada de qualquer prova, sem prejuízo de necessária dilação
probatória. Ao final, postula o provimento ao apelo e reforma da sentença
atacada, com vistas ao regular prosseguimento do executivo fiscal (fls.
96/102).
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, com apresentação de contrarrazões a fls. 105/111.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090 -Voto no
4
de São Paulo propôs Execução Fiscal, em face da CDHU - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, visando à
cobrança de IPTU do exercício de 2014, incidente sobre o imóvel descrito na
exordial, conforme Certidão de Dívida Ativa de fls. 02.
Discordando de tal cobrança, a executada
opôs Exceção de Pré-Executividade, defendendo o seu direito à imunidade
tributária recíproca ou à isenção tributária trazida pela Lei Municipal no
14.865/2008 (fls. 28/34).
Impugnado o incidente processual nos termos
de fls. 74/79, sobreveio, após nova manifestação da excipiente (fls. 82/88), a r.
sentença extintiva alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente,
consigna-se
que
o
valor
atribuído à causa (R$ 26.642,53), ainda que atualizado até 01/06/2015 (fls.
01), é inferior ao limite legal do art. 496, § 3o, inciso II (capital de Estado) do
CPC/2015, que estabelece um quantum superior a 500 salários mínimos para o
duplo grau de jurisdição, razão pela qual não se admite o processamento do
Reexame Necessário, aventado na r. sentença combatida.
Isso posto, é certo que o inconformismo
fazendário não merece prosperar.
Conforme o estatuto social da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, em
seu artigo 2o, inciso I, seu objeto é, primeiramente, “elaborar ou contratar a
elaboração de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à
realização de planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação
prioritários para o atendimento à população de baixa renda, em conformidade
com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de
São Paulo”.
Para atingir esse objetivo, o mesmo artigo 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090 -Voto no
5
prevê que a CDHU deve adquirir, urbanizar e parcelar áreas para fins
habitacionais (inciso I, “a”); implementar equipamentos comunitários (inciso I,
“c”); fazer a locação social de habitações (inciso I, “e”); recuperar sub-
habitações em assentamentos humanos espontâneos (inciso I, “g”); atuar
juntamente aos governos para urbanizar áreas destinadas a programas
habitacionais, de acordo com os regulamentos municipais para o
desenvolvimento urbano local (inciso IV); promover atividades necessárias ao
desenvolvimento, no Estado de São Paulo, do Plano Nacional de Habitação
Popular (PLANHAP), observadas as diretrizes de desenvolvimento urbano e
habitacional estabelecidos por governos estaduais e municipais (inciso VII); e
elaborar projetos para construir e ampliar equipamentos urbanos e/ou
comunitários e outras edificações destinadas à prestação de serviços públicos
que estejam incluídas nos planos de ação de órgãos da Administração Estadual
e Municipal (inciso IX).
Todas essas previsões atestam que a atuação
da CDHU se dá no sentido de produzir as condições materiais para a
concretização do direito à moradia, um dos direitos sociais assegurados pelo
artigo 6o da Constituição Federal.
Não se pode negar que não existe consenso,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da qualificação desses
direitos como fundamentais, uma vez que eles envolvem prestações positivas
por parte do Estado, as quais estão sempre sujeitas à disponibilidade de
recursos para sua efetivação. Todavia, isso não impede reconhecer que uma
sociedade de economia mista, cuja atividade visa assegurar um direito previsto
constitucionalmente,
desempenha
uma
função
de
natureza
pública,
substituindo-se à atuação direta do Estado.
E é justamente o caráter eminentemente
público do serviço que a sociedade de economia mista presta que torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090 -Voto no
6
possível estender a ela a imunidade prevista no artigo 150, VI, “a” e § 2o, da
Carta Magna; desde que outras condições sejam satisfeitas.
Pois, na medida em que as sociedades dessa
espécie também podem atuar no mercado em igualdade de condições com as
entidades privadas, a própria Constituição Federal veda, por meio do seu art.
173, § 2o, que lhes sejam estendidos privilégios fiscais que não atingem o setor
privado. Essa proibição visa proteger a livre concorrência, um dos princípios
da ordem econômica nacional, expressamente mencionado no art. 170 da Carta
Maior. Por isso, não basta para a extensão da imunidade que a sociedade de
economia mista vise garantir um direito social constitucional, é preciso,
também, que ela atue de forma distinta das entidades que constituem o setor
privado, de modo que não exista uma relação de concorrência entre estas e
aquela.
Ora, nada caracteriza melhor a ausência de
concorrência entre duas entidades no mercado do que o fato de que, enquanto
uma atua buscando o lucro, a outra o faz sem tê-lo em vista, única razão pela
qual é possível a esta última atuar em áreas que não oferecem oportunidades
lucrativas. Esse é precisamente o caso da atuação da CDHU, conforme
demonstrado pelos balanços financeiros da companhia disponíveis no portal
eletrônico da Fazenda Estadual de São Paulo, que vem acumulando prejuízos
todos os anos desde 2014, o que atesta o caráter deficitário de sua atividade.
Assim, uma vez que a CDHU não visa ao
lucro com suas atividades, não deve ser-lhe aplicado o inciso II do § 1o do art.
173 da Constituição Federal, pois não faz sentido impor o regime jurídico
próprio das empresas privadas a uma sociedade que não atua economicamente
como elas.
Por conseguinte, não havendo exploração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090 -Voto no
7
atividade econômica em sentido próprio, também não se aplica à CDHU o § 3o
do art. 150, pois, mesmo que haja contraprestação por parte dos mutuários, seu
caráter módico e a inexistência de lucro não configuram uma atuação como a
de um ente econômico privado.
Caracterizada desse modo, a atividade da
Companhia executada a torna semelhante a uma longa manus do Estado, por
meio da qual este tenta realizar a promessa constitucional de direito à moradia
para todos. Isso para não citar o fato de que o Governo do Estado de São Paulo
detém 99,9% das ações da companhia, conforme o relatório anual de
sustentabilidade 2017, disponível na seção de balanços de empresas públicas
do sítio virtual da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
Não é outra a opinião de abalizada doutrina
tributária:
“Aprofundando o assunto, as empresas estatais,
quando delegatárias de serviços públicos ou de
atos de polícia - e que, portanto, não exploram
atividades econômicas -, não se sujeitam à
tributação por meio de impostos, justamente
porque são a longa manus das pessoas políticas
que, por meio de lei, as criam e lhes apontam os
objetivos públicos a alcançar.
A circunstância de serem revestidas da natureza
de empresa pública ou de sociedade de economia
mista não lhes retira a condição de pessoas
administrativas, que agem em nome do Estado,
para a consecução do bem comum.
(...)
Remarque-se que a circunstância de estas
pessoas terem personalidade de direito privado
não impede recebam especial proteção tributária,
justamente para possibilitar a prestação de
serviços públicos ou a prática de atos de polícia.
(...)
Excepcionalmente admite-se que o Estado
intervenha no campo reservado à livre iniciativa,
o que ele faz por intermédio de suas empresas
públicas e de suas sociedades de economia mista.
Quando isto acontece, deve submeter-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090 -Voto no
8
regime jurídico tributário aplicável às empresas
privadas, conforme estatui o já estudado art. 173
da Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a
sociedade de economia mista são delegatárias de
serviços públicos ou de poder de polícia, elas,
por não concorrerem com as empresas privadas,
não se sujeitam aos ditames do precitado art.
173.
O que estamos querendo significar é que as
sociedades mistas e as empresas públicas,
enquanto delegatárias de serviços públicos ou de
atos de polícia, são instrumentos do Estado e,
neste sentido, são entidades tão públicas quanto
ele. Desempenham atividades que as empresas
privadas jamais assumiriam, a não ser que
contratadas pelo próprio Estado, sob a forma de
concessão ou permissão.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as
sociedades de economia mista e as empresas
públicas, pelas atribuições delegadas de poder
público que exercitam, são, tão-só quanto à
forma, pessoas de direito privado. Quanto ao
fundo são instrumentos do Estado, para a
prestação de serviços públicos ou a prática de
atos de polícia. Acabam fazendo as vezes de
autarquias, embora - damo-nos pressa em
proclamar - com elas não se confundam.
Neste sentido, enquanto atuam como se pessoas
políticas fossem, as empresas públicas e as
sociedades de economia mista não podem ter
embaraçada ou anulada sua ação pública por
meio de impostos. Esta é a consequência de uma
interpretação sistemática do art. 150, VI, “a”, da
CF.”
(CARRAZZA, Roque A., Curso de Direito
Constitucional Tributário, 23a ed., São Paulo:
Malheiros, 2006, pp. 720-2)
O reconhecimento da necessidade de estender
o instituto da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista
que desempenham inegável função pública também se expressa em decisões
do E. STF:
“TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
RECÍPROCA.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090 -Voto no
9
CONTROLADA
POR
ENTE
FEDERADO.
CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA
DOCAS
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
(CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL.
ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA
CONSTITUIÇÃO.
DECRETO
FEDERAL
85.309/1980.
1.
IMUNIDADE
RECÍPROCA.
CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto
pelo
ministro-relator,
a
aplicabilidade
da
imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da
Constituição) deve passar por três estágios, sem
prejuízo do atendimento de outras normas
constitucionais e legais:
1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica
à propriedade, bens e serviços utilizados na
satisfação dos objetivos institucionais imanentes
do ente federado, cuja tributação poderia
colocar em risco a respectiva autonomia
política. Em consequência, é incorreto ler a
cláusula de imunização de modo a reduzi-la a
mero instrumento destinado a dar ao ente
federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas,
independentemente do contexto.
1.2.
Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o
patrimônio do Estado ou de particulares, devem
ser submetidas à tributação, por apresentarem-se
como manifestações de riqueza e deixarem a
salvo a autonomia política.
1.3. A desoneração não deve ter como efeito
colateral relevante a quebra dos princípios da
livre-concorrência e do exercício de atividade
profissional ou econômica lícita. Em princípio, o
sucesso ou a desventura empresarial devem
pautar-se por virtudes e vícios próprios do
mercado e da administração, sem que a
intervenção do Estado seja favor preponderante.
2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
EXPLORAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA.
PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO Apelação / Reexame
Necessário no 1000869-60.2017.8.26.0127 7
CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090 -Voto no
10
UNIÃO.
AUSÊNCIA
DE
INTUITO
LUCRATIVO.
FALTA
DE
RISCO
AO
EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-
INICIATIVA.
Segundo se depreende dos autos, a Codesp é
instrumentalidade estatal, pois:
2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte
reconheceu que a exploração dos portos
marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se
como serviço público.
2.2. O controle acionário da Codesp pertence
em sua quase totalidade à União (99,97%).
Falta da indicação de que a atividade da pessoa
jurídica satisfaça primordialmente interesse de
acúmulo patrimonial público ou privado.
2.3. Não há indicação de risco de quebra do
equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa,
eis que ausente comprovação de que a Codesp
concorra com outras entidades no campo de sua
atuação.
3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de
que 'cabe à autoridade fiscal indicar com
precisão se a destinação concreta dada ao imóvel
atende ao interesse público primário ou à
geração de receita de interesse particular ou
privado'. Recurso conhecido parcialmente e ao
qual se dá parcial provimento.”
(RE 253.472/SP, Tribunal Pleno, Rel. do acórdão
Min. Joaquim Barbosa, j. 25/08/2010). (g.n.)
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
SERVIÇOS DE SAÚDE.
1. A saúde é direito fundamental de todos e dever
do Estado (arts. 6o e 196 da Constituição
Federal). Dever que é cumprido por meio de
ações e serviços que, em face de sua prestação
pelo Estado mesmo, se definem como de
natureza pública (art. 197 da Lei das leis).
2. A prestação de ações e serviços de saúde por
sociedades de economia mista corresponde à
própria atuação do Estado, desde que a empresa
estatal não tenha por finalidade a obtenção de
lucro.
3. As sociedades de economia mista prestadoras
de ações e serviços de saúde, cujo capital social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1541209-71.2015.8.26.0090 -Voto no
11
seja
majoritariamente
estatal,
gozam
da
imunidade tributária prevista na alínea “a” do
inciso Vi do art. 150 da Constituição Federal.
3.
Recurso
extraordinário
a
que
se
dá
provimento, com repercussão geral.
(RE 580.264/RS, Plenário, Relator do acórdão
Min. Ayres Britto, j. 16/12/2010). (g.n.)
Cumpre reconhecer, destarte, que a CDHU
faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição
Federal, prejudicada, por lógica inferência, qualquer deliberação acerca do
benefício da isenção disciplinado pela Lei Municipal no 14.865/08.
À vista do disposto no § 11 do art. 85 do
NCPC e do trabalho do patrono da recorrida que se vê digitalizado a fls.
105/111, majoram-se os honorários advocatícios, arbitrados em Primeira
Instância no patamar mínimo legal, em 1 (um) ponto percentual (1%),
totalizando uma condenação, a esse título, em 11% (onze por cento) do valor
da execução, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ante
o
exposto, nego provimento à
Apelação.
Silvana M. Mollo
Relatora